Tribunal: TJSP
Processo: 1003798-96.2018.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e contradições – Não ocorrência – Oposição para fins de efeito modificativo e prequestionamento de dispositivos legais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003798-96.2018.8.26.0526/50000, da Comarca de Salto, em que é embargante
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é
embargado LOJAS CEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003798-96.2018.8.26.0526/50000 -Voto no
2
Voto no 40351
Embargos de Declaração no: 1003798-96.2018.8.26.0526/50000
Comarca: Salto
Embargante: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor -
PROCON
Embargado: Lojas CEM S/A
Embargos de declaração Omissões e contradições
Não ocorrência
Oposição para fins de efeito
modificativo e prequestionamento de dispositivos
legais Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON
(fls. 1/3 do incidente), diante do decidido no v. Acórdão (fls.
404/408) que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela ora Embargante.
A Embargante sustenta, em síntese, que o v.
Acórdão não aplicou corretamente os dispositivos legais, bem
como fixou honorários advocatícios de forma equivocada.
Pugna, ao final, pelo saneamento das omissões e contradições
apontadas, bem como pelo prequestionamento de dispositivos
legais e efeito modificativo.
É o relatório do essencial.
Os embargos opostos merecem ser rejeitados.
Sobre o mérito, a própria portaria do PROCON-
SP é unívoca sobre o tema, não cabendo maiores ou melhores
reflexões sobre a base de cálculo da multa em comento. A
norma regulamentadora deve ser observada, sob pena de
abuso do direito de fiscalizar, o que não se coaduna com o
Estado Democrático de Direito.
Os honorários advocatícios estão bem postos. O
valor da causa atualizado representa o êxito obtido nestes
autos. Não há recálculo ou nova multa, ao menos não neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003798-96.2018.8.26.0526/50000 -Voto no
3
momento, a nulidade foi declarada, sendo este o parâmetro
correto para o arbitramento dos honorários.
No mais, pretende a Embargante que seja dado
efeito modificativo ao presente recurso, o que este Relator
entende mesmo possível, quando ocorra qualquer nulidade
insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso dos autos. As
omissões
e
contradições
apontadas
apenas
refletem
a
insatisfação da Embargante com o resultado de mérito do
recurso.
Os demais princípios e regras constitucionais e
infraconstitucionais apontados nas razões recursais não foram
afrontados pelo Acórdão, pelo contrário, por meio da
ponderação e subsunção, respeitando-se os mandamentos de
otimização e de definição, verificou-se as normas que deveriam
prevalecer no caso concreto.
A
solução
da
questão
posta
não
passa
necessariamente pelas reflexões trazidas pela Embargante.
Assim, nos termos do princípio do convencimento motivado e
suficiente do magistrado a controvérsia colocada foi solucionada. Considera-se, por fim, prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos
suscitados pela Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator